Tribunal: TJBA
Processo: 8003050-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003050-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: MARCUS MACIEL DA SILVA PINHEIRO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. TEMA 1132 DO STJ. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de nº 8003050-09.2025.8.05.0000 em que é agravante o ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e em que é agravada MARCUS MACIEL DA SILVA PINHEIRO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça